Tribunal: STF
Processo: Ext 445
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-27
Data de publicação: 1988-04-27

Ementa:
EXTRADIÇÃO. REPUBLICA PORTUGUESA. ESTELIONATO. PEDIDO DE EXTENSAO.
PEDIDO DE EXTENSAO A VISTA DE CRIMES ANTERIORES AO PEDIDO. A
PRETENSAO DA REPUBLICA REQUERENTE, NÃO OBSTANTE LEGITIMA, ESBARRA NA FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO QUE TANGE A RENUNCIA DA GARANTIA DA
ESPECIALIDADE - DISPENSA QUE SE ENCONTRA EM INUMEROS TRATADOS DE
EXTRADIÇÃO, MAS NÃO NO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, DIPLOMA QUE, HOJE,
REGULA SEMELHANTE MATÉRIA NA RELAÇÃO BRASIL/PORTUGAL.
PEDIDO DE EXTENSAO INDEFERIDO.